Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-09.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 000.277.881-56 (APELADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MUDANÇA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE DANO AO ERÁRIO. NULIDADE DO PAD E REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que anulou ato administrativo de demissão de servidora pública municipal e determinou sua reintegração ao cargo, com o pagamento dos vencimentos retroativos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da servidora respeitou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da motivação.

III. Razões de decidir
3. Ausência de contraditório substancial, com desconsideração da defesa apresentada pela servidora.
4. Alteração dos fundamentos jurídicos da penalidade sem reabertura de prazo para nova manifestação da defesa.
5. Inexistência de comprovação de má-fé ou de dano ao erário.
6. Violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação.
7. Conclusão da comissão sindicante pela inexistência de irregularidade e recomendação de arquivamento do processo.
8. Invalidação do PAD pela ausência de elementos suficientes à penalidade de demissão.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nulo o processo administrativo disciplinar que modifica os fundamentos jurídicos da penalidade sem garantir nova manifestação da defesa. 2. A ausência de má-fé e de prejuízo ao erário impede a aplicação da penalidade de demissão. 3. A reintegração é devida quando constatada a nulidade do PAD por vícios formais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, XVI, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 15.713/DF; STJ, RMS 27.926/BA; TJ-SP, AC 1002042-32.2020.8.26.0510.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido formulado por LUCILÉIA OLIVEIRA RODRIGUES na ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração e pagamento de vencimentos n. 1004539-09.2021.8.11.0055, contra o recorrente.

Inconformado, o Município apelou, alegando em síntese que a legalidade do PAD instaurado, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa;

Aduzindo que a existência de acumulação indevida de cargos, em afronta à Constituição Federal, artigo 37, inciso XVI, que a sentença afronta os princípios da legalidade e moralidade, e que não houve vício formal ou material no processo administrativo disciplinar.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração e pagamento de vencimentos proposta por LUCILÉIA OLIVEIRA RODRIGUES, servidora pública exonerada em razão de decisão proferida no bojo do Processo Administrativo Disciplinar Sumário n.º 003/PADSUM/2017.

Inicialmente, observo que a controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade do procedimento administrativo que culminou na exoneração da autora sob a alegação de acumulação indevida de cargos públicos, bem como à regularidade da motivação e dos fundamentos utilizados na decisão administrativa.

O juízo a quo entendeu pela nulidade do PAD, reconhecendo vícios substanciais e formais no processo disciplinar, especialmente quanto:
a) à ausência de contraditório substancial, com inobservância da obrigação de oitiva e consideração efetiva da defesa apresentada pela servidora;
b) à mudança de fundamentos jurídicos da penalidade aplicada no decorrer do processo, em afronta ao princípio da segurança jurídica e da motivação dos atos administrativos;
c) à inexistência de comprovação de má-fé ou de dano ao erário por parte da autora, o que impede a aplicação da penalidade mais gravosa (demissão).

Ao compulsar os autos, constato que tais fundamentos encontram amparo no conjunto probatório.

Verifica-se que a servidora exerceu funções públicas nos municípios de Cuiabá e Tangará da Serra, havendo, em determinado período, duplicidade de vínculos. Entretanto, a jurisprudência do STF e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a acumulação de cargos por profissionais da área da saúde é admitida, desde que haja compatibilidade de horários (CF, art. 37, XVI, "c").

No caso em análise, a servidora apresentou defesa administrativa demonstrando que, desde que assumiu o cargo no Município de Tangará da Serra em 2011, deixou de exercer suas funções no Município de Cuiabá, ainda que formalmente seu vínculo não tenha sido encerrado de imediato, tendo protocolado pedido de exoneração em 2015, de forma espontânea, antes mesmo da instauração do processo disciplinar.

Ressalta-se que a comissão sindicante do PADSUM/003/2017 concluiu, expressamente, pela ausência de má-fé e recomendou o arquivamento do feito, tendo em vista que a servidora, ao ser notificada da possível irregularidade, prontamente optou pelo cargo de Tangará da Serra e requereu a exoneração do outro vínculo, conforme permitido pelo art. 215 da Lei Complementar Municipal n.º 006/1994.

A despeito disso, o Chefe do Poder Executivo Municipal, contrariando a conclusão da comissão sindicante, proferiu decisão aplicando a penalidade de demissão com fundamento não apenas no acúmulo de cargos, mas também na suposta ocorrência de “lesão aos cofres públicos”, com base nos artigos 214, X, e 205 da LC n.º 006/94. Tal conduta configura, à evidência, violação ao princípio da motivação, pois altera o fundamento jurídico da acusação sem reabrir prazo para defesa quanto à nova imputação, em manifesta afronta ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

Mais grave ainda, não há nos autos qualquer comprovação de prejuízo ao erário do Município de Tangará da Serra, tampouco foi instaurado processo específico para apuração de responsabilidade civil da servidora. A sindicância, inclusive, concluiu pela inexistência de dano ao erário e recomendou o arquivamento do feito.

O desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, somado à modificação dos fundamentos da penalidade no curso do processo administrativo sem a devida reabertura da instrução e à inexistência de apuração do suposto dano ao erário, impõe o reconhecimento da nulidade do PADSUM/003/2017, na forma já reconhecida pelo juízo de origem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o processo administrativo disciplinar deve observar estritamente os princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação e do devido processo legal, sendo nulo o ato administrativo que os viola. A propósito:

“É nulo o processo administrativo disciplinar em que não se oportuniza à defesa manifestação acerca de novos fundamentos utilizados pela Administração para aplicação da penalidade.” (STJ, MS 15.713/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/09/2015)

“O ato administrativo punitivo exige motivação idônea e compatível com os elementos constantes dos autos. A ausência de nexo lógico entre a conduta imputada e a sanção aplicada importa em sua nulidade.” (STJ, RMS 27.926/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 03/08/2009)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Servidora Pública Municipal – Técnica de Enfermagem – Pretensão à anulação do procedimento administrativo disciplinar nº 06/2019, que culminou na demissão a bem do serviço público, bem como, de que seja indenizada por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Decisão que merece reforma - Cerceamento de defesa que autoriza a anulação do processo administrativo pelo Poder Judiciário - O Controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limita à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo. Portaria de instauração do procedimento disciplinar genérica que apenas elencou dispositivos legais, sem descrever fatos e condutas dos investigados – Ausência de individualização da conduta da autora durante todo o processo administrativo disciplinar, que redunda na inobservância das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório – Prejuízo à defesa configurado – Processo administrativo disciplinar anulado – Reintegração ao cargo e pagamento de remuneração durante o período em que restou afastada que se impõem – Danos morais não configurados – Precedentes desta E. Corte Bandeirante - Decisão reformada em parte. Recurso provido, em parte .

(TJ-SP - AC: 10020423220208260510 SP 1002042-32.2020.8.26 .0510, Relator.: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 25/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)

No presente caso, além da ausência de má-fé e da demonstração de opção voluntária da servidora, a penalidade imposta foi agravada sem respaldo fático ou jurídico suficiente.

No mesmo sentido:

Por tais razões, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de demissão e determinou a reintegração da servidora, com o consequente pagamento das remunerações devidas no período.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Considerando o desprovimento do recurso majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025